Tribunal: STF
Processo: RE 1564951
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 217, p. 13): 



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE NA OBTENÇÃO DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. RÉ QUE AFIRMA NÃO TER AUTORIZADO O INGRESSO DOS POLICIAIS EM SUA CASA. USUÁRIO QUE NÃO FOI OUVIDO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES QUE LEVASSEM À PE R C EP Ç ÃO EX ANTE DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DO INGRESSO EM DOMICÍLIO. APLICAÇÃO DO BROCARDO IN DUBIO PRO LIBERTAS. ABSOLVIÇÃO PROMOVIDA. APELAÇÃO PROVIDA.” 



    Os embargos de declaração foram desacolhidos (eDOC 231, p. 7).



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, no caso concreto, existiam circunstâncias aptas a autorizar a entrada dos policias no domicílio da ré, uma vez que estava “lastreada em observação in loco de situação concreta confirmadora da prática delitiva, porquanto como referido, os policiais ingressaram no imóvel apenas depois de efetivarem a abordagem de usuário que acabara de adquirir entorpecentes naquele local, já conhecido como ponto de venda de entorpecentes” (eDOC 239, p. 8). 



    Nessa linha, pugna pela reforma do acórdão do TJRS, “devendo ser restabelecida a conclusão no sentido da licitude da prova decorrente do ingresso dos policiais na residência, porquanto presentes as fundadas razões do cometimento de crime permanente, em conformidade com o anteriormente delineado” (eDOC 239, p. 9).



    A 2ª Vice-Presidência do TJRS determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, tendo em vista possível dissonância do que decidido no julgamento do Tema 280 da repercussão geral.



    A 3ª Câmara Criminal do TJRS manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (eDOC 259, p. 14):



    APELAÇÃO CRIME. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 280. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE NA OBTENÇÃO DA PROVA MATERIAL DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. RÉ QUE AFIRMOU NÃO TER AUTORIZADO O INGRESSO DOS POLICIAIS EM SUA CASA. USUÁRIO QUE NÃO FOI OUVIDO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES QUE LEVASSEM À PE R C EP Ç ÃO EX ANTE DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DO INGRESSO EM DOMICÍLIO. APLICAÇÃO DO BROCARDO IN DUBIO PRO LIBERTAS. ABSOLVIÇÃO. ACÓRDÃO QUE SE ESTÁ CONFORME O TEMA 280 DO STF. MANTIDO O PROVIMENTO DO APELO DA RÉ EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do tema sobre “provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão” no julgamento do RE 603.616 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 08.10.2010, Tema 280). 



    O Tribunal assentou que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, na situação de flagrante delito deve ser amparada por fundadas razões, motivadas a posteriori, sob pena de nulidade dos atos praticados e responsabilidade do agente. Nas oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (grifei)



    Com efeito, observa-se que a presente controvérsia não destoa do quanto decido no referido tema de repercussão geral, tendo em vista que esta Corte, no julgamento do RE-RG 603.616, assentou só ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões, o que não ocorre na espécie, na medida em que o TJRS asseverou que 



    “a acusação não logrou êxito em comprovar que o ingresso em domicílio se deu sem violação aos direitos fundamentais do réu, do que deriva que a prova produzida no caso dos autos fundou-se por meio de busca ilegal que não pode ser reconhecida pelo poder judiciário, sob pena de se incorrer em manifesta negligência e inobservância das disposições constitucionais. Havendo dúvidas sobre o consentimento da moradora e, mais, ainda sobre eventual voluntariedade se houvesse o dito consentimento, de se aplicar à espécie o brocardo in dubio libertas.” (eDOC 217, p. 12).



    Feita essa observação, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere à análise das fundadas suspeitas para a entrada dos policiais, demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1346806-AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 02.06.2022 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1281760-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 02.10.2020 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente